Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736178-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUIS ANTONIO BITTAR PALHARO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará, que atribuiu ao agravante o ônus de distribuir a carta precatória para a citação do agravado (proc. no 0720778-43.2021.8.07.0001, ID no 108181025, pág. 1). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que o ônus de redigir e distribuir a carta precatória para efetivar a citação do agravado é da própria serventia judicial, nos termos do art. 152 do Código de Processo Civil. 3. Destaca que a distribuição das cartas precatórias competirá ao próprio Juízo deprecante. Logo, não pode ser responsabilizado pela adoção das diligências necessárias ao cumprimento do mandado de citação, intimação e penhora a ser expedido em desfavor do agravado. 4. Argumenta que mesmo no processo de execução é possível que a citação ocorra mediante a expedição de correspondência (Aviso de Recebimento), uma vez que o art. 829 do CPC não especifica o método em que deverá ocorrer a diligência. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a carta precatória seja expedida pela serventia judicial, com o reconhecimento de que não há impedimento para que o mandado seja cumprido pelos Correios. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela. 6. Preparo (ID no 30637124 e no 30637125). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. 13. Diante da tentativa frustrada de citação do agravado no endereço diligenciado (ID no 97865207), foram realizadas pesquisas do seu possível paradeiro nos sistemas conveniados (CEMAN, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SIEL), conforme ID no 107390803 dos autos originários. 14. Foram identificados endereços em Luziânia/GO, Buritizeiro/MG e Manaus/AM. O agravante pediu que a citação ocorresse pelos Correios, nos endereços localizados nas pesquisas e, caso fosse infrutífera, pleiteou a expedição de carta precatória. 15. A citação pelos Correios foi indeferida, pois a decisão entendeu que deveria observar a forma solene prevista no art. 829, §1o e 246, inciso I, ambos do CPC, mediante a expedição de carta precatória a ser cumprida por oficial de justiça, cujo ônus da distribuição atribuiu ao agravante. 16. Nos termos do art. 238 do CPC, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Como consequência, é de suma importância para a formação regular da relação processual, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu (CPC, art. 214). O art. 803 do CPC estabelece que a execução será nula se o executado não for regularmente citado, diante da necessidade de observância do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV). 18. Os artigos 246 e 247 do CPC permitem que a citação ocorra pelos Correios, tratando-se da regra geral que também deverá ser aplicada ao processo de execução, pois a exceção que antes era prevista no art. 222, alínea “d” do CPC/73, não foi mantida no CPC/15. 19. O art. 829, §1o do CPC não proíbe que a citação do processo de execução ocorra pelos Correios, mas apenas disciplina o procedimento a ser observado quando o ato de citação ocorrer por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. 20. O Enunciado 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal destacou a possibilidade de citação postal na execução de título extrajudicial ou judicial: “Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal”. 21. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1373881, 07261792620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. A citação pelos Correios atende aos interesses das partes, uma vez que torna o processo menos oneroso e mais célere, não acarretando prejuízos ao procedimento da execução, pois identificada a necessidade de realização de outros atos, estes poderão ser cumpridos por oficial de justiça. 23. No caso de as correspondências expedidas não lograrem êxito em citar o agravado, competirá ao Juízo deprecante a correta formação da carta precatória, cuja remessa deve ocorrer, preferencialmente, por meio eletrônico, com comunicação da Secretaria ao destinatário por telefone e a devida certificação do ocorrido nos autos, consoante expressa disposição do art. 265 do CPC. 24. A recente aprovação da Lei no 14.195/2021, modificou o art. 246 do CPC para estabelecer que a citação deverá ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, o que reforça a necessita de viabilizar a angularização da relação processual, mediante a utilização de mecanismos mais ágeis de comunicação. 25. O artigo 261, §§ 1o e 2o do CPC não atribui às partes o ônus de distribuir a carta precatória, mas sim a responsabilidade de acompanhar o cumprimento da diligência perante o Juízo deprecado, mediante intimação do ato de expedição. 26. O art. 19 da Portaria Conjunta no 83 de 19 de julho de 2018 preceitua que a expedição das cartas precatórias pelas unidades judiciárias deste Tribunal deve ser realizada via Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou por meio do Sistema Hermes - Malote Digital, com a indicação se a parte está patrocinada por advogado particular, pela defensoria pública, escritório de prática jurídica das faculdades de direito ou outra entidade de assistência judiciária gratuita. 27. Nesse cenário, também não há óbice ao cumprimento da carta precatória de citação do agravado por meio eletrônico, cuja expedição deve ser providenciada pela Secretaria do Juízo deprecante, observando as disposições pertinentes no CPC e na Portaria Conjunta no 83/2018 deste Tribunal de Justiça, caso as correspondências encaminhadas não tenham sucesso. 28. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 29. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a citação do agravado ocorra na modalidade postal (Correios). Caso as correspondências encaminhadas não tenham sucesso, a carta precatória deverá ser expedida pela Secretaria do Juízo de origem, na modalidade eletrônica, nos moldes do art. 261 e 265 do CPC e do art. 19 da Portaria Conjunta no 83/2018 deste Tribunal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 30. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão para que sejam adotadas as diligência necessárias ao seu cumprimento. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual. 32. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO